Tribunal: TJDFT
Processo: 0718088-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718088-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQN 402 LOTE 14 AGRAVADO: MICAELE DA SILVA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO G DA SQN 402 LOTE 14 contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0702062-65.2021.8.07.0001, movido por MICAELE DA SILVA ROCHA, indeferiu a denunciação da lide do Banco Itaú e da empresa MNLT Soluções de Pagamento S/A (ID 91846155, origem). Nas razões (ID 26241251), narra ter sido vítima de estelionato ocorrido em razão da adulteração de boleto emitido pela agravada utilizando sistema disponibilizado pelo Banco Itaú, cujo pagamento foi ilicitamente desviado para quitação de obrigação em que figurava como devedora a empresa MNLT Soluções de Pagamento S/A e como credora a Google do Brasil Internet LTDA. Aduz que, para elucidação do caso, é imprescindível a produção de prova pericial nos computadores da instituição financeira e, portanto, torna-se necessário o seu ingresso na lide. Isso porque o Banco Itaú é o responsável pelo programa gerenciador dos boletos e a empresa MNLT Soluções de Pagamento S/A aparenta ser a beneficiária do golpe. Sustenta que o indeferimento do pedido representa manifesta violação à ampla defesa e à razoável duração do processo, pois impede a produção de provas essenciais ao esclarecimento da situação fática ocorrida, independentemente do ajuizamento de ação regressiva. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada, a fim de admitir a denunciação da lide do Banco Itaú e MNLT Soluções de Pagamento S/A. Preparo efetuado (ID 26241253). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a denunciação da lide postulada. Portanto, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar inadmissão de intervenção de terceiro, encontrando, assim, respaldo no inciso IX, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, entendo pela presença de pressupostos justificadores da concessão da liminar, objetivando o melhor aproveitamento dos atos processuais concernentes à instrução. Conforme consabido, a denunciação à lide tem por finalidade abreviar processos, evitando que um novo surja, ante a possibilidade de o denunciante vir a ser condenado no processo principal e poder exigir do denunciado o prejuízo que foi obrigado a suportar. Especificamente em relação à hipótese prevista no artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, o intenso debate doutrinário e jurisprudencial acerca da sua extensão interpretativa denota que a admissibilidade da denunciação deve ser examinada com desvelo, casuisticamente. Neste contexto, considerando ter o agravante acostado indícios da ocorrência de fraude, conforme consta na comunicação de ocorrência policial (ID 90276861, origem) e no comprovante de pagamento acostado sob ID 90276884, entendo razoável conceder o efeito suspensivo à decisão hostilizada, a fim de evitar atos processuais e forças de trabalho despendidas desnecessariamente, caso acolhida a pretensão. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado com o escopo de sobrestar o andamento da ação principal até o deslinde da controvérsia discutida nestes autos. Dispenso informações. Ao agravado para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator